Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724999-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOUGLAS ANDRADE GODOI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a pretensão de revisão da decisão, inclusive com a juntada, inclusive de documentação, recebo os embargos de declaração opostos ao ID 18199062 como agravo interno. Assim, intime-se a parte agravada para, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, apresentar contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator